Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742372-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME APELADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA II DESPACHO Diante da proposta de acordo de Id. 35902593, promova-se a retirada dos autos de pauta. Intime-se a parte apelada para, querendo, manifestar-se, no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora